Tribunal: TJDFT
Processo: 0748274-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de penhora de percentual da remuneração mensal da executada em cumprimento de sentença derivado de inadimplemento de empréstimo consignado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução referente a dívida não alimentar, é possível determinar a penhora de percentual da remuneração mensal da executada, cujo valor é inferior a cinquenta (50) salários-mínimos, diante da inexistência de prova de que a medida preserva a dignidade da devedora e de seu núcleo familiar, bem como da ausência de demonstração de esgotamento de meios executórios alternativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de vencimentos e verbas remuneratórias por assegurar o mínimo existencial e resguardar a dignidade do devedor, admite mitigação apenas nas hipóteses do § 2o, relativas ao pagamento de dívida alimentar ou à percepção de remuneração superior a cinquenta (50) salários-mínimos, situações não configuradas no processo.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.874.222/DF, reconheceu a possibilidade excepcional de relativização da impenhorabilidade remuneratória para satisfação de dívida não alimentar somente quando há prova de inexistência de outros meios executórios e demonstração de que a constrição não viola a dignidade do devedor.
5. A agravante não apresentou elementos probatórios capazes de demonstrar que a penhora preserva a subsistência da devedora ou que inexistem meios executórios alternativos. O contracheque juntado não permite examinar despesas essenciais, encargos familiares ou circunstâncias que assegurem a manutenção do mínimo existencial, o que impede a mitigação da regra de impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A mitigação da impenhorabilidade de verba remuneratória para satisfação de dívida não alimentar exige demonstração da inexistência de meios executórios alternativos e prova de que a medida preserva a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 20.10.2021; TJDFT, AI no 072176458.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, Rel. Desig. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 27.8.2025; TJDFT, AI no 073986631.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 10.12.2025.